Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738608-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN RODRIGO DA SILVA DA PAZ AGRAVADO: JUNIOR MARTINS DIVINO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 33016829, a ação principal encontra-se sentenciada (0703077-09.2021.8.07.0021, id 33016834). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/03/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR